Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741358-92.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA CLAUDIA GONCALVES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68885305, que conheceu e desproveu o agravo de instrumento por ele interposto. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69767733, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Aduz que não teria sido examinada adequadamente a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta que houve violação literal dos artigos 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. No que se refere à aplicação da taxa SELIC, alega a existência de contradição porquanto, a forma como a SELIC foi aplicada enseja capitalização indevida dos juros, caracterizando anatocismo, o que contraria o entendimento do STF e do STJ Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 13:01:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora